Tribunal: TJBA
Processo: 8041365-43.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8041365-43.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

AGRAVADO: ISAQUE CORDEIRO SILVA BARBOSA

Advogado(s)
:
BRUNO BRAGA DORNELLES

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENVIO PARA O ENDEREÇO CONTRATUAL. DESNECESSIDADE DE RECEBIMENTO PESSOAL. TEMA 1.132 DO STJ. PRECEDENTES. RECURSO PROVIDO.

1.
Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido liminar de busca e apreensão, sob o fundamento de ausência de comprovação da constituição em mora, em razão da devolução da notificação extrajudicial com a anotação "não existe o número".

2.
A questão em discussão consiste em verificar a suficiência da comprovação da mora para a concessão da medida liminar, nos termos do Decreto-Lei 911/69 e da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

3.
A jurisprudência pacífica do STJ, consolidada no Tema 1.132, estabelece que a constituição da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária ocorre com o simples envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo dispensável a prova de recebimento pelo devedor.

4.
O entendimento foi reafirmado nos REsp 1.951.662, 1.951.888 e 1.852.147/RS, destacando que o credor fiduciário não pode ser penalizado pela devolução da correspondência quando o devedor não mantém seus dados cadastrais atualizados.

5.
Demonstrado o envio da notificação ao endereço contratual, resta preenchido o requisito para a concessão da liminar de busca e apreensão, nos termos do art. 3º do Decreto-Lei 911/69.

6.
O indeferimento da liminar pelo juízo de origem contraria entendimento vinculante do STJ e impõe risco de frustração da execução da garantia fiduciária, justificando a antecipação dos efeitos da tutela recursal.

7.
RECURSO PROVIDO para deferir a liminar de busca e apreensão do bem alienado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar
se a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária exige o recebimento pessoal da notificação extrajudicial pelo devedor ou se basta o envio ao endereço contratualmente informado
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. Da exigência legal e jurisprudencial para comprovação da mora
O
art. 3º do Decreto-Lei 911/69
prevê que a busca e apreensão pode ser concedida liminarmente, desde que comprovada a mora do devedor. O STJ, ao julgar o
Tema 1.132
, consolidou o entendimento de que o envio da notificação ao endereço informado no contrato é suficiente para tal comprovação, sendo desnecessário o recebimento efetivo.

2. Do posicionamento consolidado do STJ
A tese do Tema 1.132 foi reafirmada nos
REsp 1.951.662, 1.951.888 e 1.852.147/RS
, estabelecendo que a responsabilidade de manter o endereço atualizado é do devedor. A devolução da correspondência não pode impedir o exercício do direito do credor fiduciário.

3. Da aplicação ao caso concreto
No caso concreto, o agravante demonstrou que a notificação foi enviada ao endereço constante no contrato, preenchendo os requisitos legais. Assim,
a exigência imposta pelo juízo de origem, de que o devedor comprove o recebimento, não encontra respaldo legal nem jurisprudencial
.

4. Do perigo na demora e da necessidade de concessão da liminar
O
fumus boni iuris
decorre do entendimento consolidado do STJ sobre a comprovação da mora. O
periculum in mora
reside na possibilidade de deterioração, ocultação ou alienação do bem pelo agravado, comprometendo a garantia fiduciária.

5. Da antecipação da tutela recursal
Diante da evidente probabilidade de êxito do recurso, foi concedida antecipação da tutela recursal para deferir a liminar de busca e apreensão do veículo, conforme o
art. 3º do Decreto-Lei 911/69
.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº8041365-43.2024.8.05.0000
, em que figura como Agravante
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A
e, como Agravado ISAQUE CORDEIRO SILVA BARBOSA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em
CONHECER
do recurso e, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, data registrada em sistema.

Marielza Maués Pinheiro Lima

Juíza Convocada/Relatora